Tribunal: TJPA
Processo: 0024120-33.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024120-33.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA HELENA DO NASCIMENTO MACIEL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ABONO PASEP. LEGITIMIDADE DO ENTE ESTATAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação nos autos de ação de cobrança cumulada com danos morais, ajuizada para requerer indenização decorrente de valores de abono PASEP supostamente não pagos pelo ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Saber se o Estado do Pará possui legitimidade para responder pelas obrigações relativas ao PASEP.

(ii) Delimitar a competência da justiça estadual para julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Programa PASEP impõe ao ente público o ônus de contribuir e informar corretamente os dados dos servidores ao Banco do Brasil, gestor do fundo, cabendo-lhe responder por eventuais omissões que causem prejuízo aos beneficiários.

4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 42), ações relativas a gestão e diferenças de saldo de contas do PASEP competem à justiça comum estadual, quando figurarem como réus o Banco do Brasil ou entes públicos estaduais.

5. Precedentes do TJPA reafirmam a responsabilidade estatal por omissões administrativas no cadastramento e envio de dados ao fundo do PASEP, que geram o direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. O ente público responsável pelo recolhimento ao PASEP e pela comunicação de dados ao fundo é parte legítima em ações de cobrança e indenização relativas a supostos prejuízos causados a servidores.

2. Compete à justiça comum estadual processar e julgar ações relacionadas a diferenças de saldo do PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 239; Lei Complementar nº 8/1970, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 42; TJPA, AC nº 2018.01020593-85, Rel. Roberto Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 21697915), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese:

(I)
A responsabilidade pelo pagamento dos valores relacionados ao PIS/PASEP é exclusiva do Fundo Federal, criado para gerir tais recursos, e não do Estado do Pará. Alega que o Estado não possui qualquer vínculo direto de pagamento ou gerenciamento com relação aos servidores beneficiários do PASEP;

(II)
O art. 10 da Lei Complementar nº 8/70 estabelece que a gestão e os pagamentos do programa cabem exclusivamente ao Banco do Brasil, na qualidade de administrador do Fundo PIS/PASEP;

(III)
A agravada não apresentou provas concretas, como extratos de conta vinculada ao Banco do Brasil, que evidenciassem sua condição de credora ou eventual omissão do Estado na gestão desses valores;

(IV)
A Constituição de 1988 alterou substancialmente o regime jurídico do PIS/PASEP, preservando os saldos de quotas sem a obrigatoriedade de pagamentos adicionais a servidores públicos;

(V)
A União Federal deveria figurar como parte na lide, haja vista a relação direta do fundo gerido por ela com a controvérsia, sendo inaplicável o processamento da ação na Justiça Estadual, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal;

(VI)
No mérito, não há demonstração de ilícito ou culpa atribuível ao Estado do Pará, visto que a responsabilidade estatal por ato omissivo é subjetiva e depende de comprovação de negligência, imprudência ou dolo, conforme doutrina consagrada por Celso Antônio Bandeira de Mello;

(VII)
A pretensão da agravada fundamenta-se em alegações frágeis, como saques indevidos e ausência de correção monetária, sem elementos probatórios suficientes para ensejar a condenação;

(VIII)
Destaca a ausência de comprovação do dano material sofrido, sendo ônus da parte autora demonstrar o direito vindicado, conforme o art. 373, I, do CPC;

(IX)
Sustenta que eventual indenização desproporcional configuraria enriquecimento ilícito da agravada, comprometendo o equilíbrio das relações jurídicas.

Ante esses argumentos, requer que seja dado provimento ao presente agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 22887252).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, quanto à alegação de incompetência da justiça comum estadual, a decisão agravada afirmou que o tema já foi dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Conflito de Competência nº 161.590, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL DE RECIFE-PE.

1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).

2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em deu detrimento.

3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12ª Vara Cível de Recife – PE.”(CC 161590/PE, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, Dje 20/02/2019)

Registre-se, por oportuno, que a pretensão autoral não se relaciona aos índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integracao Social – PIS e do PASEP, mas à má administração do saldo sob custódia do BANCO DO BRASIL S.A.

Ademais, a União Federal já manifestou ausência de interesse nos feitos relacionados à diferença de saldo de contas do PASEP:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇA DE SALDO DE CONTAS DO PASEP. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL.
MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO
. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Consoante o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes". 2. Proposta a demanda em face do Banco do Brasil e da União Federal, o Juízo Cível, em atenção à definição constitucional da competência ratione personae da Justiça Federal, declinou da competência para uma das Varas Federais.
Nada obstante, considerando que a União Federal, intimada, manifestase pela ausência de interesse no feito, reforma-se a Decisão agravada para, sem adentrar no exame da legitimidade passiva ad causam, mas exclusivamente para efeitos de fixação de competência, obstar a remessa dos autos à Justiça Federal, cabendo ao Juízo de origem fazer os pronunciamentos cabíveis no caso, bem como apreciar as preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil.
3. Agravo de Instrumento Provido.” (07067279820198070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, DJE: 04/09/2019)

Ademais, os Tribunais Pátrios vêm firmando entendimento acerca da Competência da Justiça Comum Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PASEP - DESFALQUE - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - BANCO DO BRASIL - LEGITIMIDADE PASSIVA -
COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM ESTADUAL
- SÚMULA N. 42/STJ. - Tratando-se de ação de indenização por danos materiais e morais contra o Banco do Brasil alegando, em suma, que sua conta do PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público, administrada pelo réu, sofreu desfalques indevidos, mostra-se adequada a legitimidade da sociedade de economia mista, gestora da conta, para figurar no polo passivo da demanda - "É entendimento do STJ de que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, (...) no caso dos autos, a demanda versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP."- Assim, conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a
competência da Justiça Comum estadual
, em atenção à Súmula n. 42/STJ. Precedentes do STJ. (TJ-MG - AC: 10000210885273001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2021)

Descabido, desse modo, o anseio de remessa dos presentes autos à Justiça Federal, razão pela qual deve ser mantida a competência da justiça comum para processamento e julgamento do feito.

A posteriori, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP é um programa criado pelo Governo Federal em 1970 para propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes, que contribuem com um percentual que forma o Fundo de Participação PISPASEP. Para os participantes inscritos antes da CF/88, tal fundo poderia ser sacado quando atingisse a aposentadoria.

A questão em análise consiste em verificar se é devido ao agravado a prestação indenizatória pelo não pagamento do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Instituído pela Lei Complementar nº 08/1970, consiste em contribuição social de natureza tributária para o financiamento da Seguridade Social, disciplinada pelo art. 239, § 3º, da Magna Carta, inicialmente regulamentada pela Lei nº 7.859/1989 até o advento da Lei nº 13.134, de 16/06/2015, que revogou a primeira (art. 6º, II).

Nos termos do art. 9º, da Lei nº 7.998/1990, o abono salarial PIS /PASEP corresponde ao pagamento anual no valor máximo de 01 (um) salário-mínimo aos empregados que tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público ( PASEP), até 02 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base, bem como que estejam cadastrados há pelo menos 05 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS- PASEP ou no Cadastro Nacional do Trabalhador.

Assim, é do empregador, in casu, o Estado do Pará, e não do servidor, o ônus de contribuir financeiramente e de prestar as informações necessárias à formação da conta individual do trabalhador, cujos depósitos retornarão ao seu patrimônio na forma de abono anual, desde que preenchidos os requisitos legais.
Desta forma, incontestável a legitimidade do Estado do Pará para responder pelo pagamento dos valores não percebidos a título de abono anual.

Sobre o tema, em recentes julgados, esta E. Câmara Julgadora assim se pronunciou:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO APELANTE. REJEITADAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VÍNCULO ESTATUTÁRIO.
ABONO PASEP.
RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DO CADASTRAMENTO DAS APELADAS JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA VANTAGEM A DESTEMPO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA.
IMPROVIMENTO DO APELO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de falta de interesse de agir. 1.1. Inexiste falta de interesse de agir se há pedido administrativo da parte apelante, junto à instituição financeira gestora do programa, visando regularizar o pagamento das parcelas não quitadas concernente ao abono PASEP, pois o deferimento do pedido na esfera extrajudicial é incerto, de modo que não torna a demanda desnecessária. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. 2.1. A pretensão das recorridas propriamente, não diz respeito ao recebimento do abono PASEP, mas visa indenização correspondente à referida vantagem, em razão da desídia do Município Apelante, que apenas efetuou o cadastro das apeladas em momento posterior a data de ingresso no serviço público, sendo o ente público, por conseguinte, parte legitima para figurar na lide. 3. Mérito 3.1. Consoante dispõe o artigo 239, da CR/88, o PIS /PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados. 3.2. A ausência do cadastramento no PASEP das servidoras pelo ente público requerido faz emergir o direito daquelas à indenização referente ao benefício não recebido no importe de um salário mínimo por cada ano ao qual teriam direito, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação. 4. Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade .(2018.01020593-85, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018- 03-05, Publicado em Não Informado (a)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICIPIO APELANTE REJEITADAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VÍNCULO ESTATUTÁRIO.
ABONO PIS /PASEP
. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DO CADASTRAMENTO DOS APELADOS JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSAVEL PELO PAGAMENTO DA VANTAGEM A DESTEMPO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA.
APELO IMPROVIO. À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de falta de interesse de agir. 1.1. Inexiste falta de interesse de agir quando há pedido administrativo no intuito de solucionar a lide feito pelo apelante junto a instituição financeira no intuito de ressarci-los quanto às parcelas denominada Abono PASEP no período mencionado na inicial, pois o deferimento do pedido na esfera extrajudicial é incerto, de modo que não torna a demanda desnecessária. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam 1.2. A pretensão dos recorridos cinge-se não em relação ao recebimento do abono do PASEP, mas sim em indenização correspondente ao mesmo, em razão da desídia do Município Apelante, que apenas efetuou o cadastro dos apelados em momento posterior a data de ingresso no serviço público, sendo este, por conseguinte, parte legitima para figurar na lide. 3. Mérito 3.1. Consoante dispõe o artigo 239, § 3º, da CR/88, o PIS /PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados. 3.2. A ausência do cadastramento no PASEP dos servidores pelo ente público faz emergir o direito daqueles à indenização referente ao benefício não recebido referente a um salário-mínimo por cada ano ao qual teriam direito, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação, conforme assentado na sentença 4. Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. (2017.05357244-15, 184.506, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em Não Informado (a)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICIPIO APELANTE REJEITADAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VÍNCULO ESTATUTÁRIO.
ABONO PASEP
. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DO CADASTRAMENTO DAS APELADAS JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSAVEL PELO PAGAMENTO DA VANTAGEM DE MANEIRA EXTEMPORÂNEA.
INDENIZAÇÃO DEVIDA.
APELO IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de falta de interesse de agir. 1.1. Inexiste falta de interesse de agir se há pedido administrativo da parte apelante, junto à instituição financeira gestora do programa, visando regularizar o pagamento das parcelas não quitadas concernentes ao abono PASEP, considerando-se ainda, que o deferimento do pedido na esfera extrajudicial é incerto, de modo que não torna a demanda desnecessária. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. 2.1. A pretensão das recorridas, propriamente, não diz respeito ao recebimento do abono PASEP, mas visa a indenização correspondente à referida vantagem, em razão da desídia do Município apelante, que apenas efetuou o cadastro das apeladas em momento posterior a data de ingresso das servidoras no serviço público, sendo o ente público, por conseguinte, parte legítima para figurar na lide. 3. Mérito. 3.1. Consoante dispõe o artigo 239, da CR/88, o PIS /PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados. 3.2. A ausência do cadastramento no PASEP das servidoras pelo ente público requerido faz emergir o direito daquelas à indenização referente ao benefício não recebido referente a um saláriomínimo por cada ano ao qual teriam direito, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação. 4. Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade. (2018.00915265-43, 186.758, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-08, Publicado em 2018-03-09)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2025